Tribunal: TJDFT
Processo: 0739799-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. §4o DO ART. 1.012 DO CPC. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA EM PARTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTS. 4o E 6o DO CPC). NECESSÁRIA INCLUSÃO DE TODOS OS CREDORES DAS DÍVIDAS DE CONSUMO PREVISTAS NO ART. 54-A DO CDC NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E POSTERIOR DESIGNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA NOS TERMOS DO ART. 104-A DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A apelação versa acerca da possibilidade de anulação da sentença combatida por ofensa ao procedimento previsto nos artigos 104-A e 104-B, do novo CDC, pois o magistrado sentenciante deixou de instaurar o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas ao entender que a ausência de regulamentação do conceito de mínimo existencial impediria a proteção especial do consumidor conforme a nova Lei n. 14.181/2021. Ademais pleiteia a concessão do efeito suspensivo nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC.
2. É de rigor o indeferimento da liminar recursal vindicada pelo consumidor porque não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso nem tampouco ventilado risco de dano grave ou de difícil reparação nos termos do §4o do art. 1.012 do CPC.
3.1 In casu, restou demonstrado que não estão presentes todos os credores das dívidas de consumo, uma vez que foram excluídos os credores CEB e PERNAMBUCANAS. Entretanto, ainda que o artigo 104-A do CDC exija a presença de todos os credores e a apresentação de proposta de plano global de pagamento, a mera ausência de algum credor do consumidor superendividado no polo passivo da ação de repactuação de dívidas não representa vício insanável apto a configurar inépcia do pedido inicial (art. 337, IV do CPC), nem muito menos sentença sem julgamento de mérito com alicerce no art. 485, VI do CPC. 3.2 Em homenagem ao princípio da primazia da resolução do mérito (art. 4o do CPC), deve haver, sempre que possível, a realização de um esforço para que sejam superados os obstáculos e se desenvolva atividade tendente a permitir a resolução do mérito da causa. 3.3 Com efeito, uma determinação de emenda à petição inicial ou de citação dos demais credores das dívidas de consumo previstas no art. 54-A do CDC seria medida apta a sanar o vício apontado. Assim, rejeito a preliminar de carência do interesse processual.
4.1 Por outro lado, ainda que por fundamento diverso do apontado pelo apelante, merece acolhimento a arguição de nulidade da sentença recorrida, pois, como dito acima, o juízo sentenciante deixou de observar o princípio da primazia da resolução do mérito (arts. 4o e 6o do CPC), sem determinar a inclusão de todos os credores das dívidas de consumo previstas no art. 54-A do CDC no polo passivo da demanda e a posteriori, em atenção ao requerimento do consumidor, designar e realizar audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo nos termos do art. 104-A do CDC. 4.2 De fato, não há que se falar em nulidade da sentença por falta de aplicação, pelo juízo sentenciante, do art. 104-B do CDC como defendido pelo apelante. Dessa forma, deve ser acolhida em parte a preliminar de nulidade da sentença a fim de que seja anulada a sentença combatida e retornado o feito ao juízo de origem com a determinação de inclusão de todos os credores das dívidas de consumo previstas no art. 54-A do CDC no polo passivo da demanda e a posteriori, em atenção ao requerimento do consumidor, a designação e realização de audiência conciliatória nos termos do art. 104-A do CDC, por não observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
5. Apelação conhecida e provida em parte.